Tribunal: TJES
Processo: 5002213-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002213-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONE SOEIRO MIRANDA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1-Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, denunciado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, II e IV, do Código Penal, por duas vezes), contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que decretou e manteve sua prisão preventiva. O impetrante sustenta excesso de prazo na tramitação do processo e ausência de requisitos para a segregação cautelar, pleiteando a imediata soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na condução do processo penal capaz de justificar a revogação da prisão preventiva; e (ii) analisar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decretação da prisão preventiva encontra fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (periculum libertatis).

4- A gravidade concreta do delito justifica a segregação cautelar, uma vez que os furtos ocorreram em curto intervalo de tempo, com divisão de tarefas entre os agentes, uso de chave de fenda para acionamento das motocicletas furtadas e veículo de apoio para a fuga, evidenciando premeditação e modus operandi profissionalizado.

5- O periculum libertatis decorre da necessidade de garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

6- A jurisprudência reconhece que condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

7- Não há excesso de prazo na condução do processo, que tramita regularmente, considerando a pluralidade de réus e a designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1- A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, pela periculosidade do agente e pela probabilidade de reiteração criminosa.

2- O excesso de prazo na prisão preventiva não se caracteriza quando o processo tramita regularmente, sem dilações indevidas, especialmente em casos com pluralidade de réus e defesa fragmentada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §1º e §4º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5009280-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 31/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
LEONE SOEIRO MIRANDA
, contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
nos autos do processo nº 5006298-03.2023.8.08.0006 no qual foi denunciado pela prática do crime do art. 155, §1º e §4º, incisos II e IV, do Código Penal (duas vezes).

O impetrante sustenta excesso de prazo na conclusão da persecução penal, bem como ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id.12240286).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12578934).

Indeferido o pedido de reconsideração (id. 12603777).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 12809863).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
LEONE SOEIRO MIRANDA
, contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
nos autos do processo nº 5006298-03.2023.8.08.0006 no qual foi denunciado pela prática do crime do art. 155, §1º e §4º, incisos II e IV, do Código Penal (duas vezes).

O impetrante sustenta excesso de prazo na conclusão da persecução penal, bem como ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id.12240286).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12578934).

Indeferido o pedido de reconsideração (id. 12603777).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 12809863).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

De acordo com a denúncia,
“ (..), no dia 07 de novembro de 2023, por volta das 01h05min, na rodovia ES 010, Praia dos Padres, município de Aracruz/ES, próximo ao posto de gasolina, os denunciados, com união de ações e desígnios, previamente acomunados, furtaram, para si, coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta da marca Honda, Biz 125, cor preta, placa MSZ8B91, de propriedade da vítima Paulo Leonardo de Oliveira Leonato. Consta, ainda, nas mesmas condições de dia, momentos após, por volta das 01h 26min, na rua Lagoa Mirim, nº 12, Coqueiral, Aracruz/ES, os denunciados, com o mesmo modus operandi, furtaram para si, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta da marca Yamaha, XTZ150, cor laranja, placa OYH6E04, de propriedade da vítima Weverton Vicente Amaral. (...)”.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz construiu a seguinte argumentação:

(...)

Na espécie, a prova de materialidade do crime está evidenciada através de toda prova carreada durante as investigações policiais, especialmente pelos BU nº 52806912 e 52806218, além das imagens das câmeras de vídeo-monitoramento acostadas aos autos.

Quanto à autoria do crime, há também indícios suficientes quanto à sua origem, posto haver cabedal probatório produzido na fase inquisitorial apto a motivar um juízo de possibilidade da identificação dos agentes a perpetrar o delito em análise.

Com relação ao periculum libertatis, corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do CPP

No caso, estando presente um deles, é suficiente para, juntamente aos pressupostos e condição de admissibilidade, a autorizar o decreto de prisão preventiva.

No caso em análise, passo ao exame pormenorizado do fundamentos da Garantia da ordem pública.

O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face das circunstâncias do crime e da sua repercussão. Não está em análise a gravidade abstrata do delito, que é insuficiente para justificar a prisão, mas fatos concretos que denotam a periculosidade do agente e o seu menosprezo à pessoa humana.

No mais, em sendo os fatos graves, como salta aos olhos no caso concreto, com reflexos negativos na vida em sociedade, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização, um forte sentimento de impunidade e insegurança, cabe decretar o recolhimento cautelar dos agentes causadores, não verificando, portanto, adequada ao caso a imposição de medidas cautelares diversas da prisão aos denunciados.

Assim, ante a inadequação das providências mais brandas e a necessidade do encarceramento cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS LEONE SOEIRO MIRANDA, LUAN FONSECA LOUREIRO e PAULO ESTRELA NEVES SILVA, na forma Art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Ao manter a prisão, o magistrado ressaltou que
“a segregação dos denunciados encontra-se justificada não só na gravidade da infração, em tese, cometidas, mas sim em razão de todo o contexto probatório existente no caderno inquisitorial, evidenciando a probabilidade concreta de reiteração delitiva que, a meu sentir, é suficiente para justificar a prisão cautelar como forma de garantir a ordem pública”.

De acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Além disso, deve se perquirir se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

No caso, verifica-se a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos na fase investigativa (boletins unificados 52806912, 52806218 e 52821076, auto de apreensão, declarações testemunhais, da vítima e interrogatório do corréu).

O crime pelo qual o paciente fora denunciado (art. 155 §§1° e 4°, II e IV, do Código Penal), por sua vez, possui pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

Embora respeitáveis os argumentos defensivos, observo que o contexto delitivo denota gravidade que extrapola o tipo penal, já que os denunciados agiram em concurso de agentes para a prática de dois furtos de madrugada (o primeiro 01:05 e o segundo 01:26), evidenciando dinamicidade na prática delituosa.

Constato, também, que os agentes assumiram funções específicas na prática dos crimes, sendo o paciente motorista do veículo Pálio utilizada para dar fuga aos corréus, caso necessário, o que demonstra certa premeditação, e o emprego de mecanismo específico para o acionamento das motos, que foi uma chave de fenda.

Assim, vislumbro que a gravidade concreta do contexto criminoso demonstra a necessidade de assegurar a ordem pública, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Saliento por fim que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5009280-42.2022.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/10/2022).

Também não vislumbro o alegado excesso de prazo já que o processo está tramitando de forma regular, sem pausas injustificadas, considerando que se tratam de três réus com advogados distintos. Além do mais, já houve a realização designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima (14/05/2025).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.